Tribunal: TJSP
Processo: 1043182-64.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
r Estadual no 506/87, com a nova redação dada pelo artigo 13, II, da LCE no 740/93 – Gratificação que deve ser calculada com a inclusão da Gratificação Executiva, GEER e a parte fixa do Prêmio de Incentivo – Precedentes – Correção monetária e juros de mora, nos termos do quanto decidido no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810) – Sentença parcialmente reformada.
Apelo da Fazenda Pública Estadual não provido e apelo da autora provido.
(TJSP; Apelação Cível 1043182-64.2017.8.26.0053; Relator (a): Spoladore Dominguez; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro: 12/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas

Relator(a):

Spoladore Dominguez

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/03/2020

Data de publicação:

12/03/2020

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL ATIVA – Secretaria da Saúde – Pedido de recálculo da Gratificação por Trabalho Noturno – GTN, com inclusão na base de cálculo dos vencimentos integrais, excetuadas as vantagens eventuais – Sentença de parcial procedência – Artigo 3o da Lei Complementar Estadual no 506/87, com a nova redação dada pelo artigo 13, II, da LCE no 740/93 – Gratificação que deve ser

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL ATIVA – Secretaria da Saúde – Pedido de recálculo da Gratificação por Trabalho Noturno – GTN, com inclusão na base de cálculo dos vencimentos integrais, excetuadas as vantagens eventuais – Sentença de parcial procedência – Artigo 3o da Lei Complementar Estadual no 506/87, com a nova redação dada pelo artigo 13, II, da LCE no 740/93 – Gratificação que deve ser calculada com a inclusão da Gratificação Executiva, GEER e a parte fixa do Prêmio de Incentivo – Precedentes – Correção monetária e juros de mora, nos termos do quanto decidido no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810) – Sentença parcialmente reformada.
Apelo da Fazenda Pública Estadual não provido e apelo da autora provido.